Tribunal: TJMT
Processo: 0035635-82.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035635-82.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE ARAUJO GALDINO - CPF: 018.602.561-04 (EMBARGANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (REPRESENTANTE), LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - CPF: 038.907.791-74 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE ARAUJO GALDINO - CPF: 018.602.561-04 (EMBARGADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - CPF: 038.907.791-74 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA RESIDENCIAL ADQUIRIDA NA PLANTA – ATRASO ALÉM DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – ATRASO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – ANGÚSTIA EXPERIMENTADA EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO QUE CAUSAM EXPECTATIVAS E DESESPERO NO CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE CULPA PELO ATRASO – INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (EVENTUAL DIFERENÇA DE VALORES PAGOS EM RAZÃO DE METRAGEM DO IMÓVEL) – DESCABIMENTO – VALORES PAGOS DE ACORDO COM O IMÓVEL ENTREGUE – APELOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO (OMISSÃO) – DEFESA DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZATÓRIO -

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, com pedido de rescisão, enseja a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude do sofrimento experimentado pelo consumidor que ultrapassa o mero dissabor.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório. (N.U 1008547-62.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)”.

“
(...) Ao prever prazo certo para conclusão de obra de imóvel na planta e período de prorrogação, o contrato já deve considerar burocracia e demora na expedição do "habite-se", ato sem o qual o bem não pode ser utilizado e constitui óbice para obtenção de financiamentos bancários. Tais situações são dotadas de previsibilidade e se encontram no âmbito do risco do negócio, de modo que não afastam a mora da construtora quanto à obrigação de disponibilizar o imóvel legalizado no prazo avençado. (...) (N.U 1027774-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)”.

Não há falar em direito de recebimento de valores concernentes às diferenças relativas à metragem do imóvel entregue, eis que os valores pagos pela Autora/Apelante dizem respeito à metragem do imóvel devidamente entregue, tendo a Caixa Econômica Federal, inclusive, retificado o contrato, em razão de erro material reconhecido pela instituição”.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 180581162) opostos por
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
aos Recursos interpostos por ALESSANDRA DE ARAÚJO GALDINO E OUTROS e por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,
mantendo-se inalterada a sentença que
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 0035635-82.2013.8.11.0041, código 829884
, movida por
ALESSANDRA DE ARAUJO GALDINO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juros de 1% ao mês, desde a citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
“cada parte ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para cada parte (...)”, suspendendo, todavia, a exigibilidade em relação à Requerente, eis que ela é beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a Embargante alega que “(...)
As razões recursais da embargante apontaram divergência jurisprudencial, inclusive divergência do entendimento do STJ, quanto a aplicação do dano moral por mero descumprimento contratual (atraso na entrega do imóvel). Contudo, mesmo diante da clara similitude dos casos apresentados com o caso julgado, nenhum dos nobres julgadores se dignou a mencionar o porquê não adotou o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, essa Corte Ordinária precisa se manifestar quanto a não ter adotado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso, demonstrando que não se trata de mero descumprimento contratual, ou ainda, se somente o descumprimento contratual gera ou não dano moral, tendo em vista a divergência. Isso é primordial para o deslinde e enfrentamento por completo da questão processual, qual seja a existência de situação EXCEPCIONAL capaz de ensejar o dano, o que certamente é capaz de dar direção à decisão de mérito e deve ser analisada”.

Diz que “(...) ante a ausência do enfrentamento desta Corte quanto ao fundamento da aplicação de indenização por danos morais e por consequência manteve decisão de piso para condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais, sem fundamentar os motivos pelos quais deixou de acolher o precedente da Corte Superior, dando interpretação divergente desta aos artigos 186 e 927 ambos do Código Civil, o que se analisado certamente alterará a decisão embargada; são necessários os presentes aclaratórios para que este Tribunal se manifeste sobre o motivo pelo qual não aplicou o entendimento do STJ”.

Requer “(...)
que os embargos sejam conhecidos e providos sanando a omissão, a fim de que este Egrégio Tribunal se manifeste quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a mera espera pelo imóvel não gera dano moral, o que certamente extirpará tal condenação (...)”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 180581162) opostos por
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
aos Recursos interpostos por ALESSANDRA DE ARAÚJO GALDINO E OUTROS e por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo-se inalterada a sentença que
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 0035635-82.2013.8.11.0041, código 829884
, movida por
ALESSANDRA DE ARAUJO GALDINO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juros de 1% ao mês, desde a citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
“cada parte ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para cada parte (...)”, suspendendo, todavia, a exigibilidade em relação à Requerente, eis que ela é beneficiária da justiça gratuita.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA RESIDENCIAL ADQUIRIDA NA PLANTA – ATRASO ALÉM DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – ATRASO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – ANGÚSTIA EXPERIMENTADA EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO QUE CAUSAM EXPECTATIVAS E DESESPERO NO CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE CULPA PELO ATRASO – INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (EVENTUAL DIFERENÇA DE VALORES PAGOS EM RAZÃO DE METRAGEM DO IMÓVEL) – DESCABIMENTO – VALORES PAGOS DE ACORDO COM O IMÓVEL ENTREGUE – APELOS DESPROVIDOS.

“(...) O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, com pedido de rescisão, enseja a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude do sofrimento experimentado pelo consumidor que ultrapassa o mero dissabor.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório. (N.U 1008547-62.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)”.

“
(...) Ao prever prazo certo para conclusão de obra de imóvel na planta e período de prorrogação, o contrato já deve considerar burocracia e demora na expedição do "habite-se", ato sem o qual o bem não pode ser utilizado e constitui óbice para obtenção de financiamentos bancários. Tais situações são dotadas de previsibilidade e se encontram no âmbito do risco do negócio, de modo que não afastam a mora da construtora quanto à obrigação de disponibilizar o imóvel legalizado no prazo avençado. (...) (N.U 1027774-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)”.

Não há falar em direito de recebimento de valores concernentes às diferenças relativas à metragem do imóvel entregue, eis que os valores pagos pela Autora/Apelante dizem respeito à metragem do imóvel devidamente entregue, tendo a Caixa Econômica Federal, inclusive, retificado o contrato, em razão de erro material reconhecido pela instituição”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que o embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende rediscutir matéria já decidida, ainda que por outros argumentos, ao alegar vícios no julgado, o que é indevido pela via dos aclaratórios.

Malgrado tais alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que o atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, com pedido de rescisão enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial, em razão do sofrimento experimentado, o qual ultrapassa o mero dissabor. Vejamos, um trecho do acórdão:

“(...) - Recurso interposto por
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

As razões deste recurso são as seguintes:

- Ausência de culpa em relação ao atraso, eis que ela decorreu por conduta omissiva ou ativa de terceiros (
atraso do cartório nos registros dos contratos do empreendimento, problemas quanto ao saneamento básico – troca da concessionária da rede de água e esgoto), caso fortuito ou força maior (por escassez de cimento, mão de obra e excesso de chuvas).

Em relação ao atraso de cartório, problemas em saneamento, troca de concessionária de rede de esgoto, entre outros (falta de mão de obra, falta de material de construção), tem-se que tais situações não possuem o condão de isentar a responsabilidade da construtora, mormente porque já existe prazo de tolerância de 180 dias para que pendências sejam sanadas.

Ademais, o atraso é risco do negócio assumido pela construtora, pois, efetivamente, firmou-se prazo final para entrega do empreendimento, cabendo a ela envidar todos os esforços para cumprimento da meta assumida, frisando-se mais uma vez que já há prazo de tolerância definido e aceito juridicamente, de 180 (cento e oitenta) dias, de modo que em se ultrapassando tal prazo, aflora o dever de indenizar.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“(...) Ao prever prazo certo para conclusão de obra de imóvel na planta e período de prorrogação, o contrato já deve considerar burocracia e demora na expedição do "habite-se", ato sem o qual o bem não pode ser utilizado e constitui óbice para obtenção de financiamentos bancários. Tais situações são dotadas de previsibilidade e se encontram no âmbito do risco do negócio, de modo que não afastam a mora da construtora quanto à obrigação de disponibilizar o imóvel legalizado no prazo avençado. (...) (N.U 1027774-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)”.

Assim, considera-se justa a sentença, sobretudo porque dispôs expressamente que:

“(...) a requerida justifica a demora aduzindo fatores externos, como ter obtido autorização da Caixa Econômica Federal para a reprogramação da obra e que o atraso ocorreu devido a casos fortuitos, como a falta de cimento, o excesso de chuvas, a falta de mão de obra e, ainda, o atraso do cartório no registro dos contratos.

Anota também a requerida que a expedição do habite-se ocorre após o término do empreendimento, sendo que a demora no registro de um contrato influencia todo o procedimento.

Quanto ao abastecimento de água, defende que o procedimento para a construção da Estação de Tratamento de Água e Esgoto estava autorizada pela SANECAP e que, com a privatização em favor da CAB, esta passou a fazer novas exigências, ocasionando a demora na entrega das unidades habitacionais.

Inobstante às justificativas, o prazo de tolerância para construção do empreendimento é estipulado pela própria empreiteira tendo em conta doas as causas que impactam na conclusão do empreendimento, tal qual falta de mão de bora e cimento, problemas com instalação de rede de água e esgoto, individualização de matrículas, vistorias, expedição de habite-se.

Como é cediço, admitir o contrário seria colocar o consumidor em situação de total desiquilíbrio (...)”.

Não se considera caso fortuito ou de força maior situação de chuvas, ainda que intensas, em período próprio chuvoso, nem qualquer outra situação perfeitamente previsível, como no caso em tela. Não houve qualquer comprovação de existência de caso fortuito ou força maior nestes autos.

- Inexistência de dano moral, mas sim mero aborrecimento decorrente de descumprimento de contrato.

Considere-se tratada a questão, eis que já me manifestei pela viabilidade da condenação à indenização por dano moral por atraso de entrega de obra residencial, sobretudo quando ultrapassado o prazo de 180 dias (prazo de tolerância considerado legal).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
também a esse recurso”.

Frise-se que não há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, mas apenas a intenção de rediscutir novamente o julgamento, motivo pelo qual rejeito esses embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024